Tribunal: TJDFT
Processo: 0752427-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. CÁLCULOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INJUSTIFICÁVEL. PODER GERAL DE CAUTELA. OCORRÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
3. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença (CPC, art.1015, parágrafo único).
4. Havendo discussão em sede de agravo de instrumento sobre suspensão processual e índices de correção da dívida, o juiz pode determinar medidas com base no poder geral de cautela para salvaguardar os atos praticados, com o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando-se a prática de atos processuais desnecessários.
5. Recurso conhecido e não provido.